Tribunal: TJSP
Processo: 1012820-34.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
CITAÇÃO – Nulidade – Inocorrência – Carta enviada para endereço onde reside representante da ré – Correspondência recebida pela portaria – Condomínio residencial fechado – Regularidade – Inteligência do § 4o do art. 248 do Cód. de Proc. Civil – Alegação de nulidade afastada.
CONTRATO – Compra e venda de calçados - Ação de cobrança – Revelia – Presunção de veracidade dos fatos – Caso,

Ementa:
CITAÇÃO – Nulidade – Inocorrência – Carta enviada para endereço onde reside representante da ré – Correspondência recebida pela portaria – Condomínio residencial fechado – Regularidade – Inteligência do § 4o do art. 248 do Cód. de Proc. Civil – Alegação de nulidade afastada.
CONTRATO – Compra e venda de calçados - Ação de cobrança – Revelia – Presunção de veracidade dos fatos – Caso, ademais, que a petição inicial está acompanhada por documentos demonstrativos do negócio jurídico - Sentença mantida – Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000370850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012820-34.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante THE MOVIES
FASHION STORE COMÉRCIO CONFECÇÕES LTDA., é apelado D`MARIE
FRANCA INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, em julgamento proferido nos termos do
art. 942, § 1o do novo CPC. Vencida a terceira juíza, que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO E SERGIO GOMES.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41895
APEL.No: 1012820-34.2017.8.26.0068
COMARCA: Barueri 3a VC
APTE. : THE MOVIES FASHION STORE COMERCIO CONFECÇÕES
LTDA.
APDA. : D'MARIE FRANCA INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI
CITAÇÃO Nulidade Inocorrência Carta enviada para
endereço onde reside representante da ré Correspondência
recebida pela portaria Condomínio residencial fechado
Regularidade Inteligência do § 4o do art. 248 do Cód. de Proc.
Civil Alegação de nulidade afastada.
CONTRATO
Compra e venda de calçados - Ação de
cobrança Revelia Presunção de veracidade dos fatos Caso,
ademais, que a petição inicial está acompanhada por
documentos demonstrativos do negócio jurídico - Sentença
mantida Apelação improvida.
Apelação interposto conta r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito Dr. Raul Aguiar Ribeiro Filho que julgou procedente ação dita “de
cobrança” relativa à venda de calçados para condenar a ré ao pagamento de
R$-18.077,92 (dezoito mil e setenta e sete reais e noventa e dois centavos); honorários
de advogado arbitrados em 10% da condenação.
Sustenta a apelante que a r. sentença é nula, uma vez que não
houve citação válida, já que o ato se deu em endereço distinto de sua sede, em
“condomínio residencial fechado, onde as correspondências são deixadas na recepção da
portaria”, e que os documentos juntados aos autos não são suficientes para
demonstração do negócio realizado.
A apelada, em resposta, bate-se pela manutenção da r. decisão.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Não vinga, todavia.
Como se sabe, o § 4o do art. 248 do Cód. de Proc. Civil
estabelece que “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de
acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável
pelo recebimento de correspondência [...]”.
No caso, foi exatamente isso que se deu, na medida em que o
endereço de residência do representante da apelante situa-se em “condomínio
residencial fechado”, isto é, local em que as correspondências são recebidas
centralizadamente pelo funcionário que atua na portaria e, posteriormente, entregues aos
moradores.
É verdade que aquele endereço não é o da sede da apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porém não é menos certo que anteriormente foi tentada sua citação naquele local,
buscando-se o endereço residencial da representante da apelante somente depois de
infrutífera aquela primeira tentativa.
A tudo isso se some, ainda, o fato de que não nega a apelante ser
aquele seu endereço, vale dizer, foi a citação endereçada para local em que realmente
deveria ser encontrada.
Assim, não há falar em nulidade.
No mais, a verdade é que, como bem observou o MM. Juízo de
Primeiro Grau, tendo sido realizada a citação e não apresentada resposta pela apelante,
“será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo autor” (art. 344 do Cód. de Proc. Civil), tanto mais neste caso em que
os fatos afirmados são verossímeis venda de calçados à apelante que atua no ramo e
estão acompanhados de documentação em princípio idônea (troca de mensagens por
aplicativo denominado “Whatsapp”).
Anote-se, outrossim, que, em se tratando de ação pelo
procedimento ordinário, não se exige documentação específica, admitindo-se todos os
meios de prova.
Fica, pois, mantida a r. sentença; tendo em vista este recurso,
majoram-se os honorários de advogado para 15% do valor da condenação (§ § 2o e 11
do art. 85 do Cód. de Proc. Civil).
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14396
Apelação Cível no 1012820-34.2017.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: The Movies Fashion Store Comércio Confecções Ltda.
Apelado: D`marie Franca Industria de Calcados Eireli
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE VOTO No 14396
Adoto o Relatório do eminente Desembargador
Relator Dr.Jose Tarciso Beraldo, no entanto, com alteração do
resultado, venho com a devida vênia, apresentar a declaração que
segue.
Colhe-se dos autos, que a empresa autora, D
MARIE FRANCA INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA, promove em face
da empresa ré, THE MOVIES FASHION STORE COMERCIO
CONFECÇOES LTDA, na pessoa das socias, NORMA CASALE e
CRISTIANE DE ALENCAR PEREIRA PEIXOTO, AÇAO DE COBRANÇA,
sob alegação que vendeu a ré, sapatos, debito original no valor de
R$12.462,00, corrigido, R$18.077,92 (fls.18).
Consta dos autos o envio de AR, para citação da
empresa ré, (fls.44), na Alameda Rio Negro, 1.033- loja 03, com os
seguintes motivos de devolução, no mesmo AR.
i()
Mudou-se e
ii()
Outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na sequência, a autora, postula a citação da
empresa ré, na pessoa da socia, CRISTIANE DE ALENCAR, no seu
endereço residencial, condomínio em Alphaville.
Não houve a citação da outra socia, NORMA
CASALE.
Consta as (fls.57), no AR, recebido pela
portaria do citado condomínio de casas em Alphaville, assinatura
ilegível de recebimento, e outra, no mesmo documento, de nome Gabriela
Lopes.
Sem apresentação de contestação, o feito foi
julgado procedente (fls.60 a 61), decretando-se à revelia da ré
Cristiane de Alencar, condenando-a no pagamento do pedido
postulado na exordial.
Foram manejados Embargos de Declaração
(fls.63 a 68) e petição (fls.73 a 76), postulando a nulidade da citação e
anulação da r. sentença por ausência de prova mínima, dos fatos
alegados na exordial.
Pois bem.
Merece acolhimento a pretensão da apelante.
Anoto porque relevante, que a sócia, cujo
nome foi declinado na petição inicial, NORMA CASALE, não foi citada
nos autos.
Não há como aplicar ao caso presente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Teoria da Aparência, para justificar a validade da citação realizada nos
autos.
Embora a citação por carta, seja vista, como
expressão de modernidade, trazida pelo Código, ao longo do tempo,
também acarretou situações problemáticas, a exemplo, do caso
presente.
Porém conforme dispõe o art. 223,
parágrafo único do CPC: ” A citação pelo correio deve ser feita por meio de carta
registrada com aviso de recebimento e entregue diretamente ao réu, o qual devera
assinar o recibo, sob pena de invalidade do ato”. (grifei)
Em se tratando de pessoa jurídica, o Código
exige, nos termos do citado artigo, que a citação seja feita na pessoa
com poderes de gerência geral ou administração da sociedade.
A jurisprudência, mais recente, em especial a
do Colendo STJ, atenuou a regra para exigir apenas a entrega a
qualquer empregado da pessoa jurídica (apud THEOTONIO NEGRÃO in
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 38a ed.,
Saraiva, notas ao art. 223).
Na hipótese dos autos, contudo, é negada tal
condição a quem recebeu a carta, sem que haja prova em sentido
contrário. (não seria de se exigir que a apelante produzisse prova
negativa), e mais, tudo indica, que a socia não foi mesmo, cientificada
da citação, por se tratar de condomínio imenso de casas.
Conforme se vê, no documento acostado
(fls.57), recebedor da carta, consta uma assinatura ilegível, e logo
abaixo, aparece o nome de Gabriela Lopes, que não se sabe a que título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recebeu o documento, e de quem efetivamente se trata.
A realidade social da Cidade de São Paulo,
mormente dos condomínios de casas, não pode ser deixada de lado;
pois se sabe, que as correspondência, são todos entregues aos
porteiros.
Ora e sabido e notório, que os carteiros, em
São Paulo, via de regra, não ingressam nos andares em condomínios e
muito menos nos prédios residenciais ou comerciais.
A citação válida é pressuposto de validade
de todo o processo, razão pela qual se torna um dos mais
importantes atos processuais.
Não havendo elementos suficientes, nos
autos, para alegar-se com certeza, que a carta chegou efetivamente nas
mãos da citanda, não há como reputar-se a citação válida, pela simples
entregue do AR, no condomínio residencial da ré.
A Teoria da aparência, resolve de fato, alguns
casos, não o caso dos autos, que como já dito acima, não há qualquer
comprovação que a documentação chegou efetivamente em mãos da
ré, a tempo e hora, de ofertar contestação no processo em curso.
Há elementos suficientes, para afastar-se a
citação por carta, e determinar-se a citação pelo Sr. Meirinho.
De mais a mais, nem se alegue, que foi
enviado AR, para a sede social da empresa, com negativa, para
justificar a citação levada a efeito, na residência da socia Cristiane.
Na Carta enviada AR, para a sede da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresa (fls.44), como acima já delineado, há duas justificativas, para
a devolução do AR negativo: (i) mudou-se e (II) outros. Aqui também,
não se pode concluir, qual a razão, da negativa naquela citação,
também realizada por AR.

Pelo exposto, dou provimento ao
recurso, para acolher a nulidade da citação, devendo os autos
retornar a instância originária, para determinar a citação da socia,
Norma Casale, e abrir prazo, para que a ré, Cristiane de Alencar
Bolonha, oferte contestação, no prazo legal, contado a partir da
intimação deste acórdão, devendo o processo seguir seus ulteriores
termos.
Por esses fundamentos, DOU PROVIMENTO
AO RECURSO, com a determinação acima.
ANA CATARINA STRAUCH
3a. Juiza
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE TARCISO BERALDO
10B28CA4
4
8
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
10B3198F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012820-34.2017.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.